Tribunal: TJSP
Processo: 9000012-95.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão ao regime prisional semiaberto – Preenchimento dos quesitos legais – Pagamento de multa – Desnecessidade nesta etapa executória – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000012-95.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ
CARLOS FERREIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
2
Agravo em execução no 9000012-95.2020.8.26.0344
Voto no
19311
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luiz Carlos Ferreira Monteiro
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Deferimento de
progressão ao regime prisional semiaberto Preenchimento
dos quesitos legais Pagamento de multa – Desnecessidade
nesta etapa executória
Decisão mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 113/114, a qual deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado por Luiz Carlos Ferreira Monteiro.
Pretende a i. representante do parquet seja
cassada a r. decisão, a fim de se verificar a possibilidade de
adimplemento do agravado quanto à pena de multa imposta e condicioná-
lo ao deferimento da pretensão de progressão de regime, ainda que de
forma parcelada. Subsidiariamente, requer a inversão da r. decisão que
progrediu o sentenciado ao regime semiaberto, determinando que volte a
cumprir a sua reprimenda no regime fechado, ou determinando a
submissão do recorrido à perícia psiquiátrica e/ou ao Teste de Rorschach
para melhor se verificar o preenchimento do requisito subjetivo (fls.
116/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
3
Ofertada contraminuta (fls. 149/152), a MM
Juíza a quo manteve a decisão combatida (fls. 159) enquanto a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que seja dado
provimento ao recurso ministerial (fls. 163/169).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Explico.
O sentenciado resgatou o lapso necessário à
progressão conforme exigido por lei (vide fls. 04/13) e apresentou
atestado comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 03),
tendo requerido a progressão ao regime semiaberto em 11 de fevereiro
de 2019.
Por entender preenchidos os requisitos legais,
o MM Juiz a quo, à época, deferiu a progressão pleiteada em 18 de
março de 2019.
Tendo em vista que o agravado ostenta longa
pena a cumprir por crimes graves (furtos, estelionato, roubos
qualificados e favorecimento real), a d. representante do parquet
interpôs recurso de Agravo, pretendendo a não progressão de regime do
acusado ou, subsidiariamente, a submissão do apenado a exame
criminológico por equipe multidisciplinar (fls. 24/32). Em julgamento
ocorrido aos 07 de setembro de 2019, esta Colenda Câmara, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
4
unânime, deu provimento ao recurso para cassar a decisão que
promoveu o sentenciado ao regime prisional semiaberto, determinando
sua recondução ao regime anterior para a realização de exame
criminológico (fls. 80/83).
Acostados aos autos novo atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 90), boletim informativo atualizado (fls.
91/101), relatório psicológico (fls. 102) e relatório social (fls. 103/105),
a d. representante do Ministério Público requereu que o reeducando
fosse intimado para pagamento da multa para que, após, fosse avaliado o
pedido de progressão. E, comprovado o pagamento das multas, requereu
o indeferimento de plano do pedido de progressão por ausência de
mérito ou, caso não fosse esse o entendimento, que houvesse a
determinação de complementação do parecer psicossocial por considerá-
lo imprescindível (fls. 109/111).
Na sequência, a MM Juíza a quo, após
afastar as alegações ministeriais e considerando preenchidos os
requisitos legais, deferiu o pedido e promoveu o apenado ao regime
semiaberto (fls. 113/114).
E com razão.
A uma porque a progressão de regime, em
casos como o dos autos, não está condicionada ao pagamento da multa.
Com
efeito,
preenchidos
os
requisitos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
5
pagamento da pena de multa não constitui óbice à progressão do
sentenciado ao regime prisional, seja por ausência de previsão legal
neste sentido, seja porque não se trata de criminalidade econômica ou
financeira, ou ainda, de crime contra a Administração Pública, como no
caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal e destacado pela d.
Promotora de Justiça em suas razões (vide: STF - Ag. Reg. na
Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal).
É bom que se diga, entretanto que, ainda que
não se exija, para a progressão de regime, o adimplemento do
pagamento da multa tal circunstância não significa, em absoluto, que a
pecuniária não mantenha status de sanção penal.
Com efeito, ainda que o artigo 51 do Código
Penal tenha classificado a pena de multa como dívida de valor,
asseverando que sua cobrança será regida pelas normas atinentes à
dívida ativa da Fazenda Pública, sua natureza jurídica permanece
inalterada.
Ora, trata-se de dívida oriunda de título
judicial transitado em julgado, cuja cominação decorreu por força de
preceito secundário do tipo penal que culminou no decreto condenatório.
Nesse sentido, precedente desta Colenda
Câmara:
“...Na prática, entender em sentido contrário
significaria implementar a ineficácia de uma das
modalidades de pena legitimamente cominada
cumulativamente ao tipo penal, frustrando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
6
próprias finalidades da reprimenda, que se fazem
presentes igualmente na pecuniária, a saber, a
repressão do condenado e a prevenção de novos
delitos...”
(Agravo
de
Execução
Penal
9002324-87.2019.8.26.0050
Rel. Desembargador
Alcides Malossi Junior, j. 06/05/2020).
Portanto, a pena de multa, que mantém sua
natureza penal, deve sim ser adimplida. Não obstante, o seu não
pagamento não constitui óbice à progressão de regime.
A duas porque os requisitos legais exigidos
para a progressão pleiteada foram efetivamente cumpridos.
O requisito objetivo, consistente no lapso
necessário à progressão conforme exigido por lei, foi devidamente
alcançado, conforme se verifica às fls. 91/101.
Da mesma forma, fora preenchido o requisito
subjetivo, consistente no mérito do sentenciado.
Além do atestado de bom comportamento
carcerário (fls. 90), há o relatório psicológico que resultou positivo,
tendo ficado consignado que “No momento os aspectos impulsivos e
manifestações agressivas estão sob apropriado controle...., sendo capaz
de estabelecer relações mais aceitáveis, procurando acatar as normas
de condutas mais aceitáveis, no momento está exercendo atividade
laborterápica na oficina manual, segundo informação dada pelo
próprio sentenciado não registra falta disciplinar recente (...). Os
vínculos familiares vigentes, conta com troca de correspondências com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
7
seus familiares, este servindo de suporte emocional (...). Sua perspectiva
de futuro tem sido construída dentro de sua possibilidade de realização
com a realidade que se vive, pontua convício familiar positivo, pretende
residir com sua esposa na cidade de Jaú/SP e pontua pretende trabalhar
na construção civil” (fls. 102).
Não bastasse, há o relatório social que
também resultou positivo, destacando que o reeducando “relata manter
os vínculos familiares através de cartas. Os planos futuros são simples e
realizáveis. No momento mantém conduta disciplinar satisfatória não
apresentando aparentemente traços de agressividade” (fls. 103/105).
Como se observa, portanto, ao contrário do
que alega a i. representante do parquet, o requisito subjetivo restou
devidamente preenchido.
Não se desconhece que o sentenciado praticou
crimes graves, circunstância, aliás, que foi devidamente analisada nos
autos dos processos de conhecimento. Também não se desconhece que
ele possui longa pena a cumprir (até 2034 considerando o artigo 75 do
Código Penal fls. 91).
Ocorre que o agravado está encarcerado há
mais de 15 (quinze) anos (data da prisão = 24.07.2005 vide fls. 91) e,
em sede de execução, demonstrou ter absorvido a terapêutica penal,
tanto que trabalha há mais de 08 (oito) anos no presídio, além de ter
estudado, tendo remido quase 400 (quatrocentos) dias de prisão (fls. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
8
Neste ponto, é bom que se diga que todas as
faltas disciplinares mencionadas pela d. Promotora de Justiça como
demonstradoras de que o réu não teria absorvido a terapêutica penal
datam de mais de 08 (oito) anos, ou seja, são todas antigas, já foram
reabilitadas e não condizem com seu comportamento carcerário dos
últimos anos, em que estudou e trabalhou (vide relação das faltas em fls.
97 e relação de trabalho/estudo, com remição de pena, às fls. 98).
Também não se sustenta o argumento
ministerial de que seria imprescindível a submissão do reeducando ao
“Teste de Rorschach, que possui maior profundidade na análise
psicológica” (fls. 128/129), mormente porque, no caso concreto, os
quesitos apresentados pela i. representante do parquet para serem
respondidos pelo perito quando da realização do teste já foram todos
respondidos pelos profissionais que avaliaram o sentenciado.
Com efeito, após a apresentação do relatório
psicológico (fls. 102) e do relatório social (fls. 103/105), a representante
da Justiça Pública, às fls. 109/111, solicitou a complementação dos
exames com a participação de psiquiatra e a realização de Teste de
Rorschach, requerendo fossem respondidos os seguintes quesitos:
a) o sentenciado mantém vínculos familiares?
b) possui planos realistas para seu futuro?
c) qual sua percepção dos crimes praticados?
d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?
e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?
f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de
responsabilidade para o cumprimento de regime semiaberto (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
9
livramento condicional), especialmente a capacidade de lidar com a
raiva ou frustração?
Ora, tanto o relatório psicológico quanto o
social (fls. 102/105) são uníssonos em afirmar que o sentenciado possui
vínculos familiares vigentes (resposta ao primeiro quesito). Também
asseveram que o apenado possui perspectivas de futuro construídas
dentro de sua possibilidade, sendo planos simples e realizáveis (resposta
ao segundo quesito). Há, ainda, expressa menção de que o reeducando
declara arrependimento e ter condições de analisar as más escolhas que
fez na vida e o mau que fez as pessoas (resposta ao terceiro quesito),
além de conseguir fazer reflexões satisfatórias de seus atos (resposta ao
quarto quesito).
Ademais, indica clara evolução no processo
de ressocialização (quinto quesito) o fato de o sentenciado trabalhar no
estabelecimento prisional, ambiente em que também estudou,
concluindo o ensino fundamental e o ensino médio, como devidamente
destacado nos relatórios psicológico e social.
Por fim, demonstra o desenvolvimento do
senso de responsabilidade (sexto quesito) o fato de que o reeducando
deseja o direito ao semiaberto, pois “vai lhe proporcionar a
oportunidade de trabalhar para ajudar a família, e criar condições de
estruturar-se e fortalecer recursos pessoais. Voltar ao convívio familiar
e social. Declara desejo de mudança de vida” (fls. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-95.2020.8.26.0344 -Voto no 19311
10
Assim,
não
se
verificam
fundamentos
razoáveis que justifiquem a submissão do apenado a mais um exame
pericial quando o processo já se encontra instruído com elementos
concretos do preenchimento tanto do requisito objetivo - lapso temporal,
quanto
do
requisito
subjetivo
-
mérito
do
acusado,
este
pormenorizadamente analisado ao longo do último ano.
Portanto, considerando que o agravado
preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos por lei para a
progressão de regime, e tendo em vista a necessidade de que ele vá se
readaptando ao convívio social, de rigor a manutenção da decisão que o
promoveu ao regime semiaberto.
Por derradeiro, no que se refere ao
prequestionamento da matéria, realço que segundo o Superior Tribunal
de Justiça, “...[h]á prequestionamento dos dispositivos legais de forma
implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão
recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles
regida...” (STJ, AgRg no AREsp 183.809/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial.
SILMAR FERNANDES
Relator